Tribunal: CARF
Processo: 11080.726955/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726955/2013-97
ACÓRDÃO
1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DCSNET COMUNICACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. TRIBUTAÇÃO. A autoridade tributária, ao identificar
a omissão de receita, determinará o valor do tributo devido a ser lançado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica.
SELIC. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, com base na Selic, sobre o valor correspondente
à multa de ofício. Súmula CARF no 108.
Recurso conhecido e improvido.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726955/2013-97
2
Sala de Sessões, em 19 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Fernando
AugustoCarvalho de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral),
Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, LuizAugusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e reflexos de CSLL, PIS, COFINS, relativamente
ao ano-calendário de 2010, com imposição de multa de ofício de 75% lavrado contra o sujeito
passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que
teria havido omissão de receita operacional caracterizada pela identificação de valores
apreendidos pela Receita Federal em espécie, não escriturados e em relação aos quais o
contribuinte não comprovou a origem.
Eis a acusação constante do auto de infração:

A autuação é decorrente da denominada “Operação Mercari”, a qual investigou
fraudes ocorridas em licitações e contratações superfaturadas de serviços de publicidade e
propaganda do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL), conforme demonstra a fl. 6 dos
autos, sendo que a autuada era uma dessas empresas de publicidade.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726955/2013-97
3
O Relatório Fiscal assim contextualiza as acusações contra o contribuinte (e-fls. 6/7):

O sujeito passivo, ora Recorrente, apresentou impugnação (fls. 782/869) em face
dos lançamentos. Peço licença para valer-me do sumário das alegações feito pela DRJ:

“Da nulidade do Auto de Infração por falta de comprovação da ocorrência do
fato gerador.
Entende que o lançamento não deve subsistir pelo fato de a fiscalização não ter
comprovado a titularidade do dinheiro apreendido.
Vale-se dos dispositivos contidos no art. 142 do Código Tributário Nacional e art.
9o do Decreto no 70.235, de 1972, para concluir que o lançamento tributário deve
possuir fundamento em relação a fatos devidamente comprovados, sendo que a
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726955/2013-97
4
fiscalização não comprovou que a titularidade dos recursos em espécie
encontrados no local seria da impugnante.
Entende que é proibido proceder ao lançamento com base em simples
presunções e que o ônus da prova quanto à omissão de receitas recai sobre a
fiscalização.
Cita jurisprudência que entende amparar seus argumentos.
Aponta que a ausência em comprovar o titular dos recursos apreendidos e a
transferência indevida do ônus da prova acarretam a nulidade do lançamento.
Transcreve trecho do relatório fiscal, fls. 7, para assinalar que a autoridade
lançadora reconheceu a inexistência de evidências concretas a imputar à
impugnante a titularidade do montante apreendido.
Argumenta que a fiscalização relatou que o dinheiro seria distribuído entre
diversas pessoas físicas, fls. 6, o que vai de encontro em atribuí-lo a uma pessoa
jurídica.
Alega que o Ministério Público concluiu que Armando D'Elia Neto, exdiretor da
impugnante, juntamente com Davi Antunes de Oliveira e Walney José Wolkmer
Fehlberg é que teriam elaborado o mecanismo para superfaturar os valores pagos
pelo Banrisul às agências de publicidade.
Sustenta que houve elevada apreensão de dinheiro na residência de Armando
D'Elia Neto, Walney e Gilson, vide "Doc. 02", fls. 837/839, com laudo contábil-
financeiro com a indicação de que a movimentação financeira de Armando era
incompatível com os seus rendimentos, vide "Doc. 03", fls. 840/855.
Aduz que as fitas de papel com a menção ao termo "tesouraria" nas fitas, seguido
do nome DCS, indica o nome da transportadora que realizou o transporte do
dinheiro, reconhecendo que havia sociedade atuante na área de transporte de
valores que também adotava a denominação CDS, vide "Doc. 04", fls. 856/858.
Da impossibilidade de exigir prova negativa.
A inversão do ônus da prova constitui-se em exigir prova negativa da impugnante,
o que se revela uma prova diabólica, impossível de ser produzida.
Relembra que a origem e a titularidade dos recursos apreendidos são objeto de
discussão em processo criminal.
Cita doutrina e jurisprudência sobre a prova negativa.
Da equivocada presunção utilizada pela fiscalização.
Rememora o fato de que o lançamento é fruto de presunção segundo a qual a
detenção de numerário em espécie na sede da impugnante revelaria a aquisição
da posse e propriedade do dinheiro.
Discorre sobre os institutos da posse e propriedade para concluir que eles não se
confundem, ao contrário do que parece fazer crer o Auto de Infração.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726955/2013-97
5
Aponta que não induzem posse os atos violentos ou clandestinos, mas mera
detenção, sendo que o detentor apresenta-se como mero instrumento de posse
de outrem, e não como possuidor em sentido técnico-jurídico.
Frisa que a impugnante sequer esteve na posse dos recursos em espécie
apreendidos, pois o ato que lhe deu causa é clandestino, consubstanciado em
suposto esquema fraudulento.
Argumenta que a ausência da posse dos recursos inviabiliza a presunção utilizada
pelo Fisco, que partiu da ideia de que a impugnante possuía os recursos em
espécie apreendidos.
A título de argumentação, raciocina que ainda que tivesse a posse do dinheiro,
não se pode dizer que os recursos seriam de sua propriedade.
Esclarece que a fiscalização apontou a inexistência de qualquer irregularidade na
escrituração contábil da empresa.
A autuada notificou o Sr. Armando D'Elia Neto, em setembro de 2010, logo após a
apreensão dos recursos encontrados na sala destinada à diretoria financeira, da
rescisão de seu contrato de trabalho por justa causa, vide "Doc. 05-A", fls. 860, o
qual, porém, logo após notificado, requereu auxílio-doença, vide "Doc. 05-B", fls.
861, com a suspensão do processo demissional.
A decisão do INSS, contrária à manutenção do auxílio doença, vide "Doc. 05-C",
fls. 865, permitiu à impugnante concluir formalmente o término do contrato de
trabalho, como atesta a rescisão anexa, vide "Doc. 05-D", fls. 867.
Sustenta, pois, que nunca participou de esquema fraudulento e sequer teve
ciência da origem e própria existência do montante de recursos em espécie na
sala de seu ex-diretor, já demitido por justa causa.
Da violação ao princípio da legalidade.
Tece considerações sobre o princípio da legalidade e conclui que a presunção de
que a detenção ou a posse de recursos em espécie, na sede do contribuinte,
constituir hipótese de omissão de receita não tem previsão legal.
Aponta que as presunções somente são válidas se tiverem base em lei e elenca
jurisprudência nesse sentido.
Da não incidência de juros de mora sobre a multa lançada de ofício.
Irresigna-se com a aplicação dos juros de mora sobre o valor da multa de ofício
lançada e faz menção aos arts. 113, §§1o e 2o, 139 e 161, ambos do CTN.
Cita decisões do CARF.”

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão 02-96.292 pela 7a Turma da
DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação apresentada:
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726955/2013-97
6

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. TRIBUTAÇÃO.
A autoridade tributária, ao identificar a omissão de receita, determinará o valor
do tributo devido a ser lançado de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica.
PROVA NEGATIVA. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO.
Inadmissível o argumento da autuada de que a fiscalização exigiu a produção de
prova negativa quando aquela se valeu do princípio constitucional da não
autoincriminação.
SELIC. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, com base na Selic, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este Colegiado Julgador.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser
igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL,
PIS/PASEP e COFINS, uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos
elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2010 PRELIMINAR.
NULIDADE. As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais, com a identificação correta do sujeito
passivo da obrigação tributária e da comprovação da ocorrência do fato gerador,
além da faculdade oferecida ao sujeito passivo para o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em síntese, compreendeu que:
- não haveria qualquer nulidade no lançamento lavrado;
- ainda que houvesse a discussão judicial, no processo criminal, sobre a origem e a
titularidade dos recursos em espécie apreendidos pela Polícia Federal, não se obstaria que o
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726955/2013-97
7
lançamento tributário fosse efetivado, com a definição do sujeito passivo do fato gerador, em
razão da independência das esferas administrativo-fiscal e criminal;
- se a mencionada importância se encontrava na sede da empresa e se não
transitou por sua escrituração contábil, é fato patente que não foi objeto de tributação, razão pela
qual não há dúvida de que se comprovou a ocorrência do fato jurídico-tributário por meio da
omissão de receita, a qual deve ser tributada, nos termos do art. 24 da Lei no 9.249, de 1995;
- a autuada não conseguiu comprovar que os valores pertenciam a terceiros;
- há previsão no ordenamento jurídico brasileiro para a tributação de recursos
lícitos ou ilícitos obtidos pelas pessoas físicas ou jurídicas.

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário (e-fls. 904/926) pelo Recorrente
reiterando os argumentos da defesa, e anexando novos documentos relacionados com a rescisão
e a reclamação trabalhistas do ex-diretor financeiro (Sr. ARMANDO D ELIA NETO) que atuava na
empresa autuada e quem, segundo o argumento sustentado neste processo administrativo, teria
guardado os montantes em dinheiro em sua sala fechada do estabelecimento empresarial e que
foram posteriormente apreendidos.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Primeiramente, quanto à preliminar de nulidade do auto de infração, entende o
Recorrente que o Fisco não poderia ter presumido que os valores apreendidos na sala
fechada/trancada do ex-diretor financeiro da empresa eram receitas operacionais omitidas.
Sustenta que o Fisco não teria comprovado a ocorrência do fato gerador dos tributos exigidos,
violando o art. 142 do CTN. Veja-se excerto do recurso:

Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726955/2013-97
8
“Assim, o que leva a fiscalização e as d. autoridades julgadoras afirmarem que os
valores apreendidos não poderiam ter ingressado na sede da Recorrente sem o
seu conhecimento, em razão do volume que representariam?
Da mesma forma, o que levou as d. autoridades julgadoras concluírem que a
Recorrente teria conhecimento do dinheiro existente em suas dependências, sob
a alegação de que ela não teria aplicado a justa causa de forma imediata ao Sr.
Armando ao tomar conhecimento da existência de tais valores e demais materiais
impróprios em sua sede?
A resposta parece ser bastante óbvia: suposições. Todo o auto de infração ora
guerreado é pautado em meras presunções.”

Alega ainda que o ex-diretor financeiro foi demitido por justa causa, após uma
licença que teria suspendido o contrato de trabalho. Até mesmo os documentos anexados com a
interposição do recursa só tem relação com as posturas que dizem respeito a esse ex-funcionário.
Analisando o caso, noto que o contribuinte busca demonstrar que não tem relação
com o que o ex-diretor financeiro, acusado de associação criminosa, supostamente praticava em
sua sala de trabalho fechada, ainda que dentro do estabelecimento da empresa autuada. Com
isso, o Recorrente rechaça sua relação com os fatos apurados que podem caracterizar o ilícito
penal, dessa forma também, por consequência, afastaria a ocorrência dos fatos geradores na
esfera tributária.
Isso porque, em resumo, se era a pessoa X, e não a empresa autuada, que cometia
ilícitos sem qualquer envolvimento da empresa autuada, logo não haveria pressuposto para o
Fisco presumir que os montantes em discussão configurariam receita operacional omitida pelo
contribuinte. E o Recorrente arremata, então, esse raciocínio alegando que é defeso à Fiscalização
proceder ao lançamento baseando-se em simples presunções, sem amparo em lei.
É um argumento de ordem lógica.
No entanto, seguindo na análise, observo que a premissa inicial da qual parte o
silogismo do Recorrente não se sustenta no decorrer da análise dos autos.
Isso porque o que a prova documental constante dos autos evidencia é que há, sim,
causalidade entre os fatos e as condutas do Recorrente, pessoa jurídica. A empresa autuada,
desde a denúncia do Ministério Público Estadual que antecedeu a fiscalização da RFB, não era
alheia e externa ao cenário de ilícitos, ao contrário do que o recurso voluntário apresenta.
Claro que não se irá, neste ambiente de julgamento tributário, tecer juízos sobre a
procedência ou improcedência dos ilícitos penais. No entanto, ao lidar com os temas fiscais
decorrentes de cenários de direito penal, será preciso confrontar o contexto de circunstâncias
fáticas que se construiu na denominada “Operação Mercari” para depois compreender se a norma
de incidência tributária foi aplicada corretamente.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726955/2013-97
9
Em face disso, analisando a denúncia do Ministério Público Estadual, vê-se que a
participação da pessoa jurídica no cenário de desvios na licitação com o Banrisul já se fazia
presente e demarcada. Segundo a acusação, o Banrisul supostamente contratava agências
prestadoras de serviços de publicidade e propaganda, entre as quais a autuada, em uma estrutura
de superfaturamento combinada com terceirização e quarteirização que desvirtuava a licitação
pública e gerava vantagens indevidas para as pessoas físicas e jurídicas. Confira-se nas fls. 8/9 e 15
da denúncia colacionada nas e-fls. 345/719 dos autos deste processo administrativo:

“No que tange ao Banrisul, duas empresas de publicidade acabaram
contratadas, dividindo a verba orçamentária destinada pelo banco para
publicidade em 2008: a SLM – Comunicação e Marketing Ltda. e a DCS NET S/A
firmaram com o Banrisul os contratos no 06/2008 e 02/2008, respectivamente,
cada qual com previsão orçamentária, para execução dos serviços contratados
pelo período de 12 meses, no montante de R$ 21.444.282,00 (contratos das fls.
79/107 do volume I do apenso XV do IP 0508/2010, cláusula 4.1). Portanto,
somados os valores autorizados nos contratos, tem-se o total de R$ 42.888.564,00
para os primeiros 12 meses.
Como os contratos não têm valor certo estipulado, pois, segundo informações
prestadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, não é possível saber, de antemão,
quanto será necessário ou conveniente gastar em publicidade, apenas há previsão
do teto do investimento na área, ou seja, o limite contemplado na lei
orçamentária.
Os contratos permitem a sua prorrogação para os próximos exercícios, bastando à
entidade contratante a consignação, em seu orçamento, das dotações necessárias
ao atendimento dos pagamentos previstos (cláusula 4.2).
Aliás, as avenças autorizam, inclusive, a suplementação da verba orçamentária,
para que mais possa ser gasto com publicidade, independentemente de
aditamento contratual (cláusula 4.4).
(destaques da relatora)”

“Acontece que, a partir de depoimento prestado, chegou ao conhecimento do
Ministério Público a notícia- crime de que estaria ocorrendo desvio de dinheiro
público do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo, em princípio, o
superintendente de marketing do banco, Walney José Wolkmer Fehlberg, o
diretor administrativo-financeiro da DCS NET S/A, Armando D ́Elia Neto, o sócio-
gerente da SLM- Comunicação e Marketing Ltda., Gilson Fernando Storck, e Davi
Antunes de Oliveira, controlador de direito ou de fato de diversas empresas
subcontratadas pelas agências de publicidade supracitadas.
Basicamente, os envolvidos vinham obtendo autorização do Banrisul e do Comitê
Executivo de Comunicação Social para a feitura de trabalhos publicitários, os quais
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726955/2013-97
10
eram repassados pelas agências de publicidade SLM e DCS para as empresas
coordenadas pelo grupo acima nominado, mais diretamente por Davi Antunes de
Oliveira. Por fim, os trabalhos eram transferidos para outros fornecedores,
“quarteirizados”, contratados pelas empresas utilizadas no esquema, que
acabavam executando os serviços e fornecimentos por um valor muito inferior ao
que ao final era pago pelo Banrisul.
Em suma, por meio de negociações com os efetivos prestadores dos serviços, que,
por vezes, recebiam com grande atraso ou sequer recebiam pelos serviços
prestados, além de acrescentarem valores ao preço efetivamente pago aos reais
fornecedores e contarem, também, com a ausência de critérios, controles e
fiscalização na liberação dos recursos pelo Departamento de Marketing do
Banrisul, Walney, Gilson, Armando e Davi, amparados por outros agentes a seguir
nominados, conseguiram produzir uma diferença entre o valor liberado para a
produção da mídia e o realmente empregado na sua realização.
O montante que sobrava ficava com as empresas comandadas por Davi Antunes
de Oliveira e revertia em favor do grupo.
(destaques da relatora)”

Nas fls. 15 da denúncia, como se viu acima, constou da acusação que a pessoa
jurídica ora autuada também se beneficiava financeiramente dos resultados do desvio da licitação,
e, portanto, não se tratava de uma conduta ilícita atribuível somente ao ex-diretor financeiro da
autuada.
E foram essas as premissas utilizadas pela Fiscalização, que foi coerente com a
denúncia penal.
Como se confere no Relatório Fiscal, as pessoas jurídicas, entre elas a autuada,
recebiam valores que representavam a remuneração pelos serviços de publicidade e propaganda
que prestariam em favor do Banrisul. Ou seja, o Recorrente, consoante se concluiu à época pela
acusação, também se tornava titular desses valores que decorriam do desvio da licitação. Segundo
as descrições do Relatório Fiscal, os serviços eram prestados por pessoas “quarterizadas” por
valores muito inferiores ao originalmente contratado, e alguns deles sequer foram prestados,
gerando uma diferença notável entre o valor contratado (pago pelo Banrisul) e o valor
efetivamente gasto com a execução dos serviços. Essa diferença decorrente do superfaturamento,
por fim, era revertida em favor de pessoas físicas e das empresas envolvidas. Veja-se:
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726955/2013-97
11

E o ponto principal é que, quanto a isso, em nenhum momento da impugnação e do
recurso o Recorrente infirma essas conclusões fiscais. O recurso realmente dedica-se apenas à
tentativa de distanciar as condutas da empresa autuada em relação às condutas que teriam
supostamente sido de iniciativa exclusiva de seu ex-diretor financeiro. E ao fazê-lo, defende que a
Fiscalização teria deduzido, suposto que os valores apreendidos no estabelecimento da empresa
seriam receita operacional omitida.
Assim, considero que o recurso é falacioso na argumentação, tendo deixado de
enfrentar e impugnar analítica e especificamente a premissa central fática do lançamento
quanto à participação da empresa atuada nos desvios da execução do contrato com o Banrisul,
que lhe teriam gerado vantagens ilícitas com efeitos tributários – afinal, é justamente essa
vantagem indevida que foi configurada no lançamento como receita omitida / não tributada, já
que eram valores que não estavam transitando pela escrituração contábil e fiscal do
contribuinte.
Em face disso é que considerei acertada a presunção fiscal adotada pela
Fiscalização, tendo-se a D. Autoridade agido procedimentalmente de acordo com a legislação,
dentro da legalidade que rege a atividade administrativa fazendária, não havendo, portanto,
qualquer violação às condições de validade e existência do lançamento nos termos do art. 142 do
CTN.
Transcrevo a acusação que ora valido:

Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726955/2013-97
12

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
E com base nesses mesmos argumentos, nego provimento ao recurso quanto ao
mérito. No fundo, o argumento trazido pelo Recorrente em sede de preliminar acaba se
confundindo com as questões meritórias.
Vale ainda lembrar que, no direito tributário, segundo o princípio “pecúnia non
olet”, toda riqueza deve ser tributada, independentemente da fonte (art. 118, CTN). Consoante tal
norma, o produto da atividade ilícita deve ser tributado, desde que realizada a hipótese de
incidência tributária. E neste caso, segundo a cadência de fatos firmados como premissa no
lançamento e nunca impugnados pelo contribuinte, a Recorrente auferia receitas que foram
omitidas e eram frutos dos desvios e vantagens ilícitas decorrentes da licitação.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726955/2013-97
13
Portanto, ultimando, entendo que o lançamento agiu dentro da legislação, ao
verificar a ocorrência do fato jurídico-tributário por meio da omissão de receita, a qual deve ser
tributada, nos termos do art. 24 da Lei no 9.249, de 1995 (“Art. 24. Verificada a omissão de receita,
a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo
com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão”).
E considerando que o Recorrente não trouxe prova de que esses valores teriam sido
escriturados e tributados, está correto o lançamento em exigir os tributos incidentes sobre esses
montantes considerados omitidos.
No mais, o Recorrente insurge-se contra a aplicação dos juros de mora sobre o valor
da multa de ofício lançada.
Porém, tal como decidido pela DRJ, tal matéria já se encontra pacificada e inclusive,
sumulada, não havendo como acatar o pleito do contribuinte:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, PIS, COFINS, uma vez
que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de
causa-efeito entre eles.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726955/2013-97
14
Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 1034
DF CARF MF
Original